Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705804-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASFRIGO S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, BARBARA DE LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASFRIGO S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 56401252 - Pág. 3-4 do processo principal) pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de conhecimento no 0004954-81.2014.8.07.0017. Na ação, MARIA DE LOURDES e suas filhas requerem indenização por danos materiais (alimentos) e morais decorrentes da morte de FRANCISCO BATISTA, que era o responsável pelo sustento da família. Mencionam que o falecimento se deu em decorrência de acidente automobilístico ocasionado por preposto da ora agravante. Em sua petição de alegações finais as agravadas formularam pedido de tutela de urgência, para que fosse fixada verba alimentar, quando da prolação da sentença. Transcrevo o pedido: "Diante disso, as autoras requerem a Vossa Excelência se digne conceder tutela provisória de urgência quando proferir a sentença, na forma do art. 300 do CPC" (ID 39306830 - Pág. 5 do processo principal). O ilustre Juízo a quo, ao sanear o processo e determinar a realização de prova pericial, entendeu por bem conceder o pedido, antes da sentença, para fixar pensão mensal a ser paga em valor mensal correspondente a 4 (quatro) salários mínimos. Transcrevo a r. decisão: "...analiso o pedido de tutela de urgência formulado pela autora Maria de Lourdes Lima Lucas, em sede de alegações finais (fl. 816 – ID 39306830). A probabilidade do direito da autora mostra-se evidenciada pelo reconhecimento da autoria e materialidade do crime de homicídio culposo, no bojo da ação penal. Apesar de estar pendente de definição a concorrência da conduta da vítima para o evento morte, o certo é que a culpa do segundo requerido já se encontra cabalmente demonstrada, não havendo espaço para discussão sobre esse ponto (art. 935 do CCB). O periculum in mora também se faz presente, porquanto se trata de verba alimentar e o processo se arrastar desde o ano de 2014. Além disso, em que pese a primeira autora ser beneficiária de pensão por morte custeada pelo INSS, o valor por ela percebido é inferior, proporcionalmente em salários-mínimos, à renda auferida pelo de cujus à época do óbito. Assim, não pode a autora continuar a arcar com a diminuição da renda mensal familiar por conta de evento para o qual não concorreu e que já está estabelecida a responsabilidade da parte ré. Diante disso, e após sopesar os documentos juntados aos autos, especialmente os valores referentes à remuneração do de cujus e a quantia já percebida por de pensão por morte previdenciária, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para fixar em 4 (quatro) salários-mínimos a pensão mensal provisória em favor da autora Maria de Lourdes Lima Lucas, que deverá ser paga, de forma solidária, pelos requeridos. Os valores deverão ser depositados em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de bloqueio, sem prejuízo de outras medidas, caso necessário” (ID 56401252 - Pág. 4 do processo principal). Inconformada, a parte ré recorre. Argumenta que a r. decisão teria extrapolado o pedido formulado pela Agravada uma vez que o requerimento formulado pretendia a fixação de alimentos na sentença e que os requisitos para a concessão da medida não estão presentes. Afirma que o deferimento da medida como determinado se mostra medida irreversível, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada. Justifica assim seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se suspenda a eficácia da decisão agravada em relação à fixação de pensão mensal. Alternativamente, requer a suspensão quanto à solidariedade imposta pela decisão ao Réu José Roberto e à Agravante, afastando-se sua responsabilidade pelos pagamentos. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência recursal, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso da ação original, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da antecipação de tutela requerida pelas autoras da ação, como passo a demonstrar. Como relatado, na ação original, as agravadas pedem a condenação da agravante, primeira ré, e do segundo réu, José Roberto Góis Barreto por danos materiais e morais. O fundamento do pedido consiste no falecimento de Francisco Batista Lucas, esposo e pai das autoras, em razão de acidente ocorrido em 10/10/2011. Nas razões recursais, em um dos fundamentos, a agravante infirma o fundamento judicial quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Deveras, “o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que enseja antecipação assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (...o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (...o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKY, Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 80). No caso, o risco alegado pelas Agravantes não é atual, pois decorrido mais de oito anos do infortúnio. Ademais, quando do ajuizamento da ação, a própria autora menciona que recebe a pensão por morte perante o INSS e, diga-se de passagem, que o valor percebido é o teto. Logo não se encontra totalmente desamparada financeiramente nesses anos. Por fim, assinalo que o processo já se encontrava na fase de sentença, quando o douto juízo de origem resolveu, a pedido da agravante, deferir prova pericial. Dessa maneira, constata-se que em breve a questão deverá ser sentenciada, podendo inclusive o ilustre Juízo a quo em um dos capítulos da r. sentença, se assim entender necessário, inserir a determinação em sede de tutela de evidência. Logo, presente a probabilidade do provimento do recurso. Por fim, é evidente o risco de dano irreparável na manutenção dos alimentos, na medida em que eles não podem ser repetidos. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC) para suspender a eficácia da r. decisão agravada, quanto à fixação de pensão mensal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Inclua-se no presente agravo como parte interessada o corréu JOSÉ ROBERTO GOIS BARRETO intimando-o para responder o recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator